Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA AMARAL - CPF: 062.987.061-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAELA INGRIDY DE CONTO - CPF: 036.857.311-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERREIRA AMARAL - CPF: 044.307.701-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTO PONTO – EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM PLURALIDADES DE RÉUS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM VIAS DE TÉRMINO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Admite-se o alongamento do prazo para o término da instrução criminal, se a complexidade do caso concreto exigir, desde que inexista desídia por parte do Poder Judiciário e se devidamente justificado o atraso.
Verificado que a instrução processual encontra-se em vias de término, com audiência de instrução marcada, não há falar-se em excesso de prazo da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001537-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
RENAN FERREIRA AMARAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde
13.5.2021
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que somente em dezembro de 2021 foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
19.5.2022
, de modo que até a sua realização o paciente estará preso cautelarmente por mais de um ano, sem a formação da culpa.

Assim, aduz que há excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, além de que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão cautelar imposta ao paciente e a expedição de alvarás de soltura.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 117429973.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 118637967.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, manifesto-me pela DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA”,
conforme ID. 119621954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN FERREIRA AMARAL
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Consta nos autos que o paciente fora denunciado juntamente com outros corréus como incurso no art. 33,
caput
, c/c. art. 35, caput, da Lei 11.343/06, consoante fragmento da denúncia:

“(...) no dia 13 de maio de 2021, por volta das 21h30, na Rua principal, Bairro Novo Milenium, em Cuiabá/MT, os denunciados Rafaela Ingridy de Conto e Renan Ferreira Amaral, traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 (uma)
porção de maconha, com massa total de 90,94 g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas)
, e o denunciado Rogério Ferreira Amaral, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 5 (cinco) porções de maconha,
com massa total de 40,25 g (quarenta gramas e vinte e cinco centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75599-01).

Ainda, na mesma data, Renan Ferreira Amaral e Rogério Ferreira Amaral associaram-se para a prática do tráfico de drogas. (...)”

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, vislumbro que a tese constitui matéria escorreitamente tratada e apreciada no
Habeas Corpus
de No 1008289-87.2021.8.11.0000,
julgado em 20/07/2021
, de modo que as alegações da impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante fragmento do acordão:

“(...)Na hipótese, em que pese a quantidade de drogas não demonstrar, por si só, o periculum libertatis - 90,94 g (noventa gramas e noventa e quatro centigramas) de Cannabis sativa L. (MACONHA) - em contrapartida o paciente possui outros registros criminais, conforme destacado pelo magistrado, “(...),analisando a folha de antecedentes criminais de id. 55579872, verifica-se que o custodiado Renan ostenta diversas outras anotações criminais, (...)” de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Malgrado o paciente seja primário, em consulta ao Sistema Primus verifica-se sua
inclinação à criminalidade
, pois registra ato infracional pela prática de delito da mesma espécie, consoante (GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, do processo no. 0003071-81.2013.8.11.0063, da Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, data da sentença, 03/09/2015) e outra (GUIA DE EXECUÇÃO no. 0002822-62.2015.8.11.0063, da Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, Ato Infracional: Roubo Majorado. Data da sentença: 07/04/2016).

Consta ainda, que em
22/04/2018
, foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos arts. 329 e 288, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/2003, Cód. 125760.

Em
30/06/2019
, foi preso em flagrante pelo crime descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, ocasião que obteve a liberdade mediante pagamento de fiança, Cod. 136805, além de constar outros registros de delitos de posse de drogas para consumo pessoal. (...)”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração neste ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação da impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, registro que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Na hipótese, a autoridade coatora ao prestar as informações, registrou que,
in verbis:

“ (...)

O paciente RENAN FERREIRA AMARAL e outro (Rogério Ferreira Amaral) foram presos em flagrante delito no dia 14/05/2021, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 14/05/2021 para realização da Audiência de Custódia por videoconferência, oportunidade em que o paciente RENAN FERREIRA AMARAL e o coautuado ROGÉRIO FERREIRA AMARAL tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, acolhendo a representação do Ministério Público.

Na data de 15/05/2021, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal via sistema PJe sob o no 1007220-88.2021.8.11.0042.

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1008054-91.2021.8.11.0042, em 31/05/2021, sendo ofertada a denúncia contra o paciente RENAN FERREIRA AMARAL, ROGÉRIO FERREIRA AMARAL e RAFAELA INGRIDY DE CONTO em 26/06/2021, dando RENAN e ROGÉRIO como incursos nos arts. 33, “caput”, c/c art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, enquanto RAFAELA apenas incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na data de 06/07/2021 foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar (Id. 59907070).

O paciente RENAN foi notificado pessoalmente em 28/07/2021, oportunidade que informou a constituição de advogada particular para defendê-lo, apresentando sua defesa preliminar em 11/08/2021 cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva.

Em seguida, na data de 27/09/2021, a defesa do paciente RENAN formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva, manifestando-se o Ministério Público contrário à soltura em 29/09/2021, sendo indeferido tanto o pedido de revogação quanto o pedido de relaxamento e mantida a prisão cautelar do paciente em 15/10/2021 (Id. 67805105).

As defesas preliminares dos corréus ROGÉRIO e RAFAELA foram apresentadas, respectivamente, em 04/10/2021 (Id. 67020615) e 20/10/2021 (Id. 68285737).

Os autos vieram-me conclusos em 14/12/2021, sendo no dia 15/12/2021 recebida a denúncia em desfavor do paciente e demais réus, com designação de audiência instrutória por videoconferência
para o dia 19/05/2022, às 14:00 horas.

Concernente à prisão cautelar do paciente, informo que foi revista e mantida nesta data (17/02/2022), haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela apreensão de variada/significativa quantidade de droga aliada à periculosidade do
paciente RENAN, que já registra ato infracional pela prática do delito de tráfico de drogas, consoante Guia de Execução de Medida Socioeducativa do processo n. 0003071-81.2013.8.11.0063 e outra pelo crime de roubo majorado, conforme Guia de Execução n. 0002822-62.2015.8.11.0063, ambas no juízo da 2a Vara Esp. da Infância e Juventude de Cuiabá/MT
. (...)”

No presente caso, constato que o alegado excesso de prazo não merece acolhimento, tendo em vista que, além da complexidade do feito (pluralidade de acusado e delitos) a instrução encontra-se na iminência de se encerrar.

Logo, constato que apesar de haver um certo atraso no processamento do feito, este fato não se deve por culpa do magistrado
a quo
, inclusive já tendo designado a data da audiência de instrução -
19/05/2022
– afastando ao menos por ora o constrangimento ilegal apontado.

Assim, apesar do lapso temporal em que o paciente esteja preso, não há qualquer elemento informativo de que o feito tramita irregularmente, de forma que não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022